Tribunal: TJPA
Processo: 0807743-75.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807743-75.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

ANULATÓRIA DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. ILEGALIDADE E IRREGULARIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS REVISIONAIS DA CORTE DE CONTAS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, reformando sentença que havia anulado o Acórdão nº 55.963 do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA). O Acórdão nº 55.963 anulou o Acórdão nº 51.864, o qual havia julgado irregulares as contas do ex-gestor da Prefeitura de Ipixuna, Sr. Evaldo Oliveira da Cunha, com condenação ao pagamento de R$ 438.750,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão nº 55.963 do TCE/PA, que anulou decisão anterior devido à falta de notificação adequada do gestor, é válido; (ii) estabelecer se a anulação desse acórdão violou o princípio da unirrecorribilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Tribunal de Contas do Estado do Pará, ao anular o Acórdão nº 51.864, observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, uma vez que o ex-gestor não foi devidamente notificado no processo original.

4.A notificação enviada ao ex-gestor foi para endereço incorreto, comprometendo seu direito de defesa. O Regimento Interno do TCE/PA exige que a notificação seja precisa e adequada para garantir o conhecimento pleno dos atos processuais.

5.A revisão do Acórdão foi uma medida legítima e necessária para corrigir falhas processuais e assegurar o devido processo legal.

6.Não houve violação ao princípio da unirrecorribilidade, visto que a revisão promovida pelo Acórdão nº 55.963 não configurou recurso, mas sim uma correção processual amparada nos direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.A anulação de acórdão pelo Tribunal de Contas em razão de falha na notificação do interessado respeita os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2.O pedido de revisão de acórdão, quando visa a correção de falhas processuais, não viola o princípio da unirrecorribilidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual
que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, reformando a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória ajuizada pelo Ministério Público em face do Estado do Pará,

ora agravado.

A demanda original envolve a
anulação do Acórdão nº 55.963 do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA)
,
decisão que anulou o
Acórdão nº 51.864
,
o qual havia julgado irregulares as contas do ex-gestor da Prefeitura Municipal de Ipixuna, Sr. Evaldo Oliveira da Cunha, com condenação ao pagamento de R$ 438.750,00.

Em
primeira instância
,
o juízo competente havia proferido
sentença de procedência
,
declarando a nulidade do Acórdão nº 55.963 e restabelecendo o Acórdão nº 51.864, que condenara o ex-gestor.

Irresignado
,
o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, sustentando a legalidade do Acórdão nº 55.963, com base na competência do TCE/PA para revisar suas decisões, e alega violação aos princípios constitucionais e ao Regimento Interno do tribunal.

O
Ministério Público
,
por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a
manutenção da sentença
que anulou o Acórdão nº 55.963, destacando a validade da decisão anterior que condenara o ex-gestor por não prestar contas, o que já configurava ato de improbidade administrativa.

Em

decisão monocrática ora recorrida
, este relator acolheu o apelo interposto pelo Estado do Pará, julgando improcedente o pedido inicial do Ministério Público, o que ensejou o presente Agravo Interno.

O Ministério Público, nas razões do agravo interno, expõe os seguintes fundamentos para a reforma da decisão monocrática:

Defende a
validade do Acórdão nº 51.864
,
que reconheceu a irregularidade das contas do Sr. Evaldo Oliveira da Cunha, com base no não cumprimento do dever de prestar contas, o que configura grave infração ao princípio da transparência e um ato de improbidade administrativa, conforme o art. 11, inciso VI, da Lei de Improbidade Administrativa.

Aponta que a decisão do
acórdão nº 55.963
,
que anulou o acórdão anterior, foi proferida de forma indevida pelo TCE/PA, ao entender que o gestor não havia sido devidamente notificado, ignorando o fato de que o dever de prestar contas é essencial e sua ausência compromete a regularidade do processo.

Sustenta que a decisão do TCE/PA ao acolher o pedido de rescisão do acórdão nº 51.864, violou o princípio da
unirrecorribilidade
,
previsto no art. 73, §1º, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Pará, sendo vedada a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão.

Além disso, alega que o pedido de rescisão de acórdão no TCE/PA, embora não seja tecnicamente um recurso, possui
natureza jurídica de ação rescisória
,
com efeitos semelhantes ao recurso, e, portanto, está sujeito às mesmas limitações processuais, o que inviabiliza o manejo de múltiplos pedidos de rescisão.

Ressalta que a decisão do TCE/PA de anular o Acórdão nº 51.864 foi indevida e protelatória, visto que o gestor já havia utilizado estratégias processuais anteriores para tentar desconstituir o acórdão original, sem trazer novos elementos de prova capazes de modificar o entendimento.

Aponta que não houve violação ao princípio do
juiz natural
,
uma vez que a decisão foi proferida por órgão colegiado, respeitando o quórum mínimo necessário para a deliberação, inexistindo qualquer nulidade quanto à atuação do relator na análise do caso.

Com base nesses fundamentos, o Ministério Público requer que o agravo interno seja provido para que a decisão monocrática seja reformada e que a sentença de primeiro grau, que anulou o Acórdão nº 55.963 e restabeleceu o Acórdão nº 51.864, seja mantida.

Diante de todas as razões deste recurso, requer seja admitido o presente Agravo Interno remetendo-se os autos ao Órgão Colegiado para dar seguimento ao pedido interposto, e ao final, dar-lhe provimento para reformar a decisão recorrida.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id. nº 18389012).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Conforme exposto na decisão recorrida, restou comprovado que o Tribunal de Contas do Estado do Pará, ao proferir o Acórdão nº 55.963, agiu em conformidade com o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, previstos nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, que garantem ao acusado o direito de ser ouvido e de defender-se amplamente em processos administrativos.

Conforme verificado nos autos, o ex-gestor Evaldo Oliveira da Cunha não foi devidamente notificado no processo que culminou no Acórdão nº 51.864, uma vez que a notificação foi enviada para endereço incorreto. Essa falha na comunicação comprometeu o regular exercício de seu direito de defesa, conforme exigido pelo Regimento Interno do TCE/PA. Diante disso, a decisão de revisão do acórdão anterior foi legítima, visto que, ao anular o Acórdão nº 51.864, o Tribunal de Contas agiu em respeito aos direitos constitucionais do ex-gestor, corrigindo a falha processual.

O procedimento correto prioriza a notificação direta ao interessado ou ao procurador autorizado, garantindo comunicação clara, conforme se evidencia do teor dos artigos 211, 212, e 218 do RITCE/PA:

Art. 211. A audiência, a citação ou a notificação, far-se-ão, conforme o caso:

I- diretamente ao responsável, interessado ou procurador legalmente autorizado, quando do seu comparecimento espontâneo;

II- por via postal, mediante telegrama processado eletronicamente com aviso de recebimento;

III- por meio eletrônico, assegurada a sua certificação digital;

IV- por edital, publicado no Diário Oficial do Estado, quando o seu destinatário não for localizado;

V- por servidor designado pelo Tribunal de Contas. [...]

Art. 212. Na hipótese de revelar-se infrutífera a comunicação, por estar a parte em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a mesma será feita por edital, a ser publicado uma só vez no Diário Oficial do Estado.

Art. 218. As citações e notificações consideram-se perfeitas com a:

I - assinatura do citado, notificado ou de seu procurador, devidamente autorizado, em termo próprio lavrado pela Secretaria e juntado aos autos, quando do seu comparecimento espontâneo;

II - juntada aos autos da confirmação de entrega do telegrama postado eletronicamente;

III - confirmação de recebimento do comunicado eletrônico, observadas as normas de certificação digital;

IV - publicação no Diário Oficial do Estado.

§ 1° As ocorrências previstas nos incisos III e IV deverão ser certificadas nos autos pela unidade competente da Secretaria, fazendo constar a data da certificação, para fins de contagem de prazo.

§ 2° Comparecendo o responsável, interessado ou procurador legalmente autorizado apenas para arguir a nulidade dos atos previstos neste artigo e o Tribunal assim o declarar, a data da comunicação dessa decisão valerá como data da citação ou notificação.”

Dessa forma, a revisão promovida pelo Acórdão nº 55.963 foi procedente, com o objetivo de garantir a observância dos princípios basilares do devido processo legal. Além disso, cumpre reforçar que o Regimento Interno do TCE/PA dispõe expressamente sobre os procedimentos de intimação e notificação, exigindo que essas comunicações sejam realizadas de forma precisa e adequada, a fim de assegurar que o interessado tenha pleno conhecimento dos atos processuais.

Sobre o tema, manifesta-se a jurisprudência desta Corte com a perspectiva de que não há como reconhecer nulidade de Acórdão de TCE que seguiu o devido processo legal, senão vejamos:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO ACÓRDÃO DO TCE.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ACOLHIDA.
CONTROLE JUDICIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
. PROCESSO TOMADA DE CONTA QUE EMBASOU O JULGAMENTO DO ACÓRDÃO Nº.59.240 DO TCE.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA.

1.

A sentença recorrida, proferida nos autos da ação anulatória de processo administrativo julga improcedente o pedido inicial e condenou a autora no pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) dobre o valor atualizado da causa;

2. A autora foi notificada para apresentar defesa do julgamento da tomada de contas, quedando-se inerte após, o pedido de prorrogação de prazo formulado por sua causídica e deferido pelo relator. Preliminar de cerceamento de defesa. Não acolhido;

3. O objeto da ação ordinária visa a anulação dos acórdãos nº 59.875 e nº.59.240, ambos do TCE, sendo os mesmos objetos de pedido de rescisão. Após, a propositura da ação o pedido de rescisão do acórdão nº. 59.875, foi julgado procedente, configurando a falta de interesse de agir quanto ao pedido de nulidade do acórdão rescindido pela própria administração. Preliminar de falta de interesse de agir acolhida de ofício.

4. Foi instaurado processo de tomada de conta especial pelo TCE (proc. nº. 2013/50403-6) para apurar a falta de prestação de contas relativa ao Convenio nº.018/2010;

5.
A instauração do processo de tomada de conta que culminou com o acórdão nº.59.240 do TCE não padece de qualquer mácula, porquanto realizada por autoridade competente, no prazo devido, com observância do contraditório e da ampla defesa;

6. Preliminar de Ofício. Acolhida. Apelação conhecida e desprovida. Sentença alterada parcialmente para extinguir a ação em relação ao pedido de nulidade do acórdão nº. 59.875 do TCE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0848124-86.2020.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023
)

....................................................................................................

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. GESTOR MUNICIPAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDO.
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ACÓRDÃOS DO TCE/PA.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA. INTELIGÊNCIA DO ART. 273 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Decisão proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Para a concessão da medida em antecipação de tutela, imprescindível que o autor comprove a verossimilhança do direito alegado, por meio de prova inequívoca, assim como o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, com base no art. 273, inciso I, do CPC/73; II - In casu, o Juízo a quo deferiu pedido de antecipação de tutela, suspendendo os efeitos de acórdãos do Tribunal de Contas do Estado do Pará, que havia julgado irregulares as prestações de contas de convênios celebrados entre o Estado do Pará e o Município de Sapucaia, no período em que o recorrido foi o gestor municipal; III -
Os documentos apresentados na exordial não convencem, prima facie, da existência de ilegalidades ou irregularidades nos acórdãos questionados do TCE/PA, não sendo possível aferir, de plano, se houve ou não ofensa a preceitos constitucionais ou legais
; IV - Não se pode desconsiderar que a desaprovação das contas do agravado foi consequência da constatação de irregularidades na sua prestação, que embora discutidas judicialmente, via ação anulatória, já foram objeto de fiscalização e julgamento na esfera administrativa de Órgão Técnico; V - Agravo de Instrumento conhecido e julgado provido, cassando a decisão monocrática que concedeu o pedido de antecipação de tutela em favor do agravado. (TJ-PA - AI: 00270569420128140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/11/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 19/11/2018)”

Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da unirrecorribilidade ou em qualquer nulidade no procedimento adotado pelo TCE/PA. A anulação do Acórdão nº 51.864 foi uma medida necessária e correta para assegurar o respeito às garantias constitucionais, motivo pelo qual a decisão monocrática deve ser mantida em todos os seus termos.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/11/2024